Tribunal: TJDFT
Processo: 0816362-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0816362-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DO SOCORRO PEREIRA (ID 71746585) em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF (ID 71746583) que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida pela ora Apelante em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: (...) Isso posto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Custas pela parte autora, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários. Interposto recurso, venham os autos conclusos para os fins do disposto no art. 331, "caput", do CPC. Transitada esta em julgado sem a interposição do recurso, após as cautelas de estilo, INTIME-SE o requerido nos termos do art. 331, § 3o, do CPC, e na sequência arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, alega que (i) o foro escolhido é legítimo, pois se trata de relação de consumo, sendo aplicável o art. 6o, inc. VIII, do CDC, que garante ao consumidor o direito de escolher o foro de seu domicílio; (ii) a Autora se enquadra nos requisitos legais de superendividamento, conforme o § 1o do art. 54-A do CDC. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, receber a inicial, com o reconhecimento do superendividamento da Apelante. O recurso é isento de preparo, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 71746580). Em contrarrazões (ID 71746589), a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Embora intimado, o BANCO DO BRASIL SA não apresentou contrarrazões (ID 71746591). É o relatório. Decido. Na origem, a Autora narra a situação de superendividamento, buscando a repactuação de dívidas com fundamento no art. 104-A do CDC. Na decisão de ID 71746573, o Juízo de origem, ao verificar que a ora Apelante reside em Bezerros, São Pedro/PE, a intimou para esclarecer a opção do foro naquela Circunscrição ou para requerer o encaminhamento a outro juízo não aleatório. A Autora, no ID 71746579, pontuou a opção com fundamento no domicílio do Réu, nos termos do art. 46, § 4o, do CDC. Contudo, entendo que a escolha alheatória do foro do Distrito Federal é fato ensejador de declínio da competência, inclusive de ofício, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1826179, 07119509220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024). Sobre o tema, insta tecer considerações sobre a Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou o art. 63 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 63. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR) Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. A nova lei estabelece a possibilidade de o Juízo declinar de ofício a competência no caso de ajuizamento de ação em foro aleatório, este compreendido como um foro que não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvado o caso de pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. No caso em tela, trata-se de ação de repactuação de dívidas. Considerando que deve prevalecer a regra processual que prevê o foro do local onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica, notadamente porque o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal possuem agências em quase todos os municípios do País, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para responder pelas ações que ensolvem pessoas residentes na respectiva comarca (art. 75, § 3o, do CPC). Frente a essas constatações, destaca-se que prevalece neste Colegiado o entendimento de que a escolha aleatória do foro para ajuizamento da demanda atenta-se contra o princípio do juiz natural (art. 5o, inc. XXXVII, da CF). De igual modo, viola o interesse público, na medida em que macula o sistema de organização judiciária nacional, estabelecido no sentido de sopesar a repartição dos serviços jurisdicionais de acordo com a demanda populacional. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1660258, 07338246820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). No mesmo sentido é a compreensão jurisprudencial prevalente no STJ, senão confira o trecho extraído de decisão daquela Corte Superior: (...) “ratificar a escolha aleatória de foro feita pela consumidora, mesmo havendo agência do Banco do Brasil na comarca de seu domicílio, implica em desrespeito à lógica do sistema processual, com consequências para o bom funcionamento do Judiciário local.” (grifos nossos). De tal modo: (...) “a escolha do foro com base exclusivamente na sede do Banco réu, sem qualquer relação da demanda com o local da sede, além de não atender aos fins da norma protetiva, pode prejudicar o aparato da estrutura estabelecida no Judiciário, em razão do crescimento artificial do número de ações em determinado tribunal, em detrimento de outros, sobrecarregando os recursos disponíveis e afetando sua capacidade de atendimento” (REsp n. 2.081.561, Ministro Marco Buzzi, DJe de 04/09/2023). Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente apelação para uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de Pernambuco e determino o encaminhamento dos autos com os cumprimentos de estilo, nos termos do art. 932, inc. I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025 15:53:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador